Tribunal: TJES
Processo: 5014048-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: CLAYTON DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014048-07.2024.8.08.0011

RECORRENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: CLAYTON DOS SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 15.000,00) em virtude de fraude em transação de compra e venda de veículo ("golpe do falso intermediário").

O autor/recorrido sustenta a responsabilidade das instituições pela falha na prestação do serviço e participação no ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras (uma responsável pela transferência PIX e outra pela manutenção da conta do fraudador) possuem responsabilidade civil por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro, na modalidade "golpe do falso intermediário", quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, mas pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O "golpe do intermediário" configura fato notório em que o fraudador ludibria comprador e vendedor; no caso, a vítima realizou a transferência de livre e espontânea vontade, embora induzida em erro por terceiro estranho à lide. Inexistência de nexo causal ou falha na prestação dos serviços das recorrentes, uma vez que o processamento do pagamento e a abertura de conta, por si sós, não indicam conluio ou negligência apta a gerar o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

T
ese de julgamento
:
1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro ('falso intermediário') quando a transferência de valores é realizada voluntariamente pela vítima, sem que se comprove falha específica na prestação do serviço bancário. 2. A atuação voluntária do consumidor enganado por terceiro configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5003840-56.2023.8.08.0024, Rel. Douglas Demoner Figueiredo, 5ª Turma Recursal, j. 10.11.2025.

TJSP, Recurso Inominado nº 1005885-56.2020.8.26.0590, Rel. Fernanda Regina Balbi Lombardi, 6ª Turma Cível, j. 15.12.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CLAYTON DOS SANTOS SILVA
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, com correção monetária da data do efetivo prejuízo (23/01/2024) até a citação (14/11/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (14/11/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC”
.

Em sede recursal (ID’s 16599488 e 16599515), o 1º recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que ao tomar conhecimento do golpe imediatamente encerrou a conta e afirma a negligência do autor em realizar a transação. O 2º recorrente alega culpa exclusiva de terceiro, eis que apenas transferiu o valor, por vontade do autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16599513).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo SICREDI OURO VERDE MT, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Restou incontroverso, a meu ver, que o autor foi vítima do já conhecido
“golpe do intermediário”
em que o estelionatário negocia simultaneamente com o vendedor que anunciou o bem no mercado e com o comprador interessado em adquiri-lo, levando ambos a acreditarem que estão em uma transação legítima, o que, ao final, se descobre não ser verdade. Frise-se que a sistemática da fraude perpetrada por terceiros implica ludibriar ambos os contratantes (vendedor e comprador). Em casos dessa espécie, o encontro entre vendedor e comprador, vítimas da fraude, é, por sinal, organizado pelo terceiro fraudador.

É fato notório que nos últimos anos tem se tornado comum a clonagem de anúncios de veículos em sites como OLX e FACEBOOK. Em regra, o proprietário anuncia, uma pessoa copia os dados e fotos do veículo, anuncia-o novamente e passa a intermediar o negócio, apresentando-se perante o potencial comprador como amigo ou parente do vendedor e com semelhante vínculo perante o vendedor.

Deveras, os elementos de prova coligidos aos autos afastaram a assertiva da inexistência de falha na prestação dos serviços bancários ou que esta tenha contribuído para a fraude, seja ativa, seja omissivamente. E não existe qualquer elemento que confirme a assertiva da parte autora no sentido da participação dos requeridos em referidas condutas ilícitas.

Ao contrário, no caso em apreço, o boletim de ocorrência de ID 16599443 indica se tratar justamente desta modalidade de golpe, o qual teve por vítimas as partes protagonistas do feito, principalmente na atuação de ABRHAO ALICK PEDROSO DE AMORIM ALENCASTRO, que recebeu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme ID 16599435, bem como o intermediador WALACE.

Em casos análogos, já se manifestou a jurisprudência:

Inominado.
Golpe conhecido como “golpe do intermediário”, sítio eletrônico da OLX. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cautela mínima na negociação. Ausência de provas de que os requeridos estivessem envolvidos
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso Improvido. (TJ-SP - RI: 10058855620208260590 SP 1005885-56.2020.8.26.0590, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 15/12/2022, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 15/12/2022).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A ESTELIONATÁRIO.
"GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FRAUDADOR DETÉM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE QUE SE CONSUMOU PELO DESCUIDO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA (TJES, RI 5003840-56.2023.8.08.0024, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª Turma Recursal - Gabinete 2).

Assim, não consigo vislumbrar qualquer responsabilidade das instituições financeiras no fato, seja por ausência de conduta que tenha contribuído para a fraude, seja pela ausência de nexo de causalidade, posto que o ato de transferência dos valores fora praticado de forma livre e espontânea pela vítima, mesmo que induzida e enganada por terceiros estranhos ao faito. O PICPAY apenas efetivou o PIX e o SICREDI OURO VERDE MT apenas promoveu a abertura da conta por ABRHAO ALICK PEDROSO DE AMORIM ALENCASTRO, de sorte que não tinham como saber a validade em si do negócio jurídico realizado, o que leva, de fato, à improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16599487, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)